Tribunal: TJES
Processo: 0002097-84.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002097-84.2013.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A
APELADO: RODA TRANSPORTE LTDA ME
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002097-84.2013.8.08.0012

APELANTE:
BANCO SAFRA S/A

APELADA:
RODA TRANSPORTE LTDA - ME

RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO SAFRA S/A
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES (fls. 134/140), que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na ação manejada por
RODA TRANSPORTE LTDA - ME
.

Aduz a recorrente (fls. 167/171) ser plenamente válida a cobrança da tarifa de cadastro e da tarifa de avaliação de veículo usado, assim como serem inaplicáveis ao caso as regras do CDC, pedindo que seja reconhecida a existência de sucumbência mínima.

Sem contrarrazões (fls. 176 e verso).

Parecer da Procuradoria de Justiça, pela desnecessidade de intervenção do
Parquet
de segundo grau (id. 3192339).

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 10 de novembro de 2022.

Getúlio Marcos Pereira Neves
Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

A
companhar o eminente Relator - sessão dia 13/12/2022

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO SAFRA S/A
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES (fls. 134/140), que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na ação manejada por
RODA TRANSPORTE LTDA - ME
.

Aduz a recorrente (fls. 167/171) ser plenamente válida a cobrança da tarifa de cadastro e da tarifa de avaliação de veículo usado, assim como serem inaplicáveis ao caso as regras do CDC, pedindo que seja reconhecida a existência de sucumbência mínima.

De início, com relação à aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor, faço questão de trazer o teor do enunciado nº 20 da I Jornada de Direito Comercial, segundo o qual:

20. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos celebrados entre empresários em que
um dos contratantes tenha por objetivo suprir-se de insumos para sua atividade de produção, comércio ou prestação de serviços
(grifei).

No caso, vejo que a empresa recorrida é pessoa jurídica voltada ao desenvolvimento de atividades de transportes rodoviário de cargas, tendo firmado o contrato objeto destes autos junto à apelante com o objetivo de adquirir um caminhão da marca Mercedes-Benz, modelo 2540 - S, ano 2008.

Muito embora a apelada não especifique em que fim precisamente pretendia empregar o referido veículo, possível depreender que um caminhão é bem essencial para o alcance de seu fim social, funcionando como um instrumento/insumo de produção, de modo que o crédito concedido pela instituição bancária foi destinado a fomentar sua atividade econômica.

Por isso, não é possível enquadrar a recorrida como destinatária final fática e econômica, por aplicação da teoria finalista mitigada, daí porque não há que se falar em relação consumerista e, portanto, na aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Já no que tange à cobrança da tarifa de cadastro e da tarifa de avaliação de veículo usado, não vejo motivos para a modificação da sentença.

Isso porque, ao tratar da validade da tarifa de cadastro, o colendo STJ, sob rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese:

TEMA 620: Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Com relação à tarifa de avaliação de veículo usado, este eg. Tribunal, baseado na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento de que:

[...]
é válida da tarifa de avaliação do bem dado em garantia
. In casu ,
é legítima a sua cobrança pois trata-se de aquisição de veículo usado, que pressupõe a prestação do serviço
. Ademais, o valor da tarifa não afetou o equilíbrio contratual e consta nos autos o laudo de vistoria do veículo, assinado pela consumidora. [...] (Apelação Cível nº 012180148798, Relª. Desª. Subst.
ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA
, Segunda Câmara Cível, DJe 26/09/2022 - destaquei).

Assim, muito embora a cobrança de tais tarifas venha sendo reconhecida como válida pela jurisprudência pátria, calha frisar que poderão ser tidas como ilegais caso reste comprovada a abusividade da cobrança.

No caso, ao examinar o contrato de fls. 94/102, possível constatar que não conta previsão acerca dos importes incidentes acerca das tarifas em questão. O que há é a previsão da cobrança das citadas tarifas, mas sem os valores previamente estabelecidos.

Por outro lado, a autora, ora apelada, indica ter sido alvo da cobrança das citadas tarifas no valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), ponto que acabou por não ser rechaçado pela recorrente em sua defesa.

Calha frisar que o valor total financiado perfaz o montante de R$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil reais), o que conduz à existência do elevado percentual de 2,23% (dois inteiros e 23 centésimos por cento) referente às tarifas retrocitadas sob o importe financiado.

De mais a mais, muito embora a recorrente afirme, em sede de apelação, que a cobrança somente fora feita uma única vez, o que efetivamente não logrou comprovar, não é suficiente para afastar a abusividade da cobrança, especialmente porque não há nos autos elementos probatórios capazes de evidenciar que o serviço objeto das citadas tarifas foi efetivamente desenvolvido pela recorrente.

A respeito, faço questão de colacionar o entendimento sedimentado no Tema nº 958, editado pelo colendo STJ no julgamento sob rito dos recursos repetitivos, segundo o qual:

[...] 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto (destaquei).

Dessa maneira, não tendo a requerida, ora apelante, desincumbido-se do ônus que lhe cabia, ou seja, de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), não deve ser provido o presente apelo.

Por fim, no que se refere ao pedido de reconhecimento da sucumbência mínima, mais uma vez, não assiste razão ao recorrente.

Dos autos é possível ver que a recorrida logrou obter os pontos principais da demanda, quais sejam, a declaração de abusividade das tarifas que lhe foram cobradas e sua restituição, de modo que não vejo como reconhecer que a apelante sucumbiu em parte mínima, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para afastar a incidência do CDC ao caso, majorando os honorários advocatícios que, embora sejam mantidos no patamar 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, caberá à recorrida o pagamento de 80% (oitenta por cento) do seu total e à recorrente 20% (vinte por cento) de seu montante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002097-84.2013.8.08.0012

APELANTE:
BANCO SAFRA S/A

APELADA:
RODA TRANSPORTE LTDA - ME

RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INEXISTÊNCIA -
TARIFAS DE CADASTRO E DE AVALIAÇÃO DO BEM DADO EM GARANTIA
– ABUSIVIDADE DEMONSTRADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Por
se tratar de bem essencial para o alcance do fim social de uma das partes, funcionando como um instrumento/insumo de produção, sendo o crédito concedido destinado a fomentar sua atividade econômica, não há que se falar na existência de relação de consumo
.

2. Com amparo na jurisprudência pátria, é válida a cobrança das tarifas de cadastro e de avaliação do bem dado em garantia. Precedentes.

3. Comprovado que não há previsão contratual dos valores a serem cobrados a título de tarifas de cadastro e de avaliação do bem dado em garantia, tendo um dos litigantes informado a cobrança do percentual de 2,23% do total contratado e não existindo elementos a evidenciar que o serviço objeto das citadas tarifas foi efetivamente desenvolvido pela recorrente, mostra-se possível o reconhecimento da abusividade. Precedente do STJ.

4. Demonstrado que a recorrida logrou obter êxito nos pontos principais da demanda, não há que se falar no reconhecimento da sucumbência mínima do recorrente, de modo que inaplicável a regra do parágrafo único, do art. 86, do CPC.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR

PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para afastar a incidência do CDC ao caso, majorando os honorários advocatícios que, embora mantenha o patamar 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa estabelecido pelo juiz, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, caberá à recorrida o pagamento de 80% (oitenta por cento) do seu total e à recorrente 20% (vinte por cento) de seu montante.

Vitória/ES, 14 de dezembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.